Tribunal: STF
Processo: Rcl 81151
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1.Tiago Pires Neves alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região aplicado indevidamente, no processo n. 0001130-28.2015.5.05.0101, a decisão proferida no RE 1.387.795 (Tema 1.232/RG), que determinou a suspensão de todos os feitos que discutam sobre a possibilidade de inclusão, no polo passivo de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado da fase de conhecimento.



    Pede a cassação do acórdão reclamado.



    É o relatório. Decido. 



    2. A presente reclamação, contudo, é manifestamente incabível.



    A parte reclamante pretende ver desconstituída ordem de sobrestamento processual determinada com base em recurso extraordinário, em tramitação neste Tribunal, afetado ao regime da repercussão geral. Segundo entende, a execução trabalhista deveria prosseguir quanto aos demais capítulos “não englobados pela decisão vinculante do STF, a saber: exercício do poder geral de cautela; sucessão e fraude trabalhistas denunciadas; e instauração do IDPJ para a discussão do grupo econômico”.



    Contudo, a jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido da inviabilidade da reclamação para questionar decisão que determina o sobrestamento de ação judicial com base em paradigma de recurso extraordinário sob a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido, exemplificativamente, cito o seguinte precedente:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SOBRESTAMENTO COM BASE EM TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. 



    1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que não cabe reclamação contra a decisão que promove a suspensão do processo, para aguardar o julgamento de recurso extraordinário paradigma.



    2. Quanto à alegação de inobservância da decisão proferida pelo Ministro Marco Aurélio no RE 714.139/SC, observe-se que, embora não tenha determinado expressamente a paralisação dos feitos que tratem do Tema 745 da repercussão geral, também não fixou vedação nesse sentido. Assim, a ordem emanada pelo Tribunal reclamado não implica, por si só, afronta à autoridade de decisão do STF



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime 



    (Rcl 39.015 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.2.2021)



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. DECISÃO PELA QUAL SE SUSPENDEU O PROCESSO: FUNDAMENTO NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 631.363 E 632.212. TEMAS 284 E 285. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DE SOBRESTAMENTO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 165. DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DE SOBRESTAMENTO COM FUNDAMENTO EM PARADIGMA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (Rcl 46.166 ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10.6.2021)



    Observo que o órgão reclamado determinou a suspensão do processo originário diante da controvérsia relativa à inclusão, no polo passivo da execução, de pessoa jurídica supostamente pertencente a grupo econômico. Nesse ponto, atendeu integralmente ao comando do Tema 1.232. 



    3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente